Tribunal: TJSP
Processo: 1002594-88.2016.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração – V. acórdão embargado que expõe, claramente, os fundamentos que conduziram à manutenção da procedência do pedido - Embargos rejeitados.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002594-88.2016.8.26.0428/50001, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado NIVALDO
DE SOUZA MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002594-88.2016.8.26.0428/50001 -Voto no 25.249
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002594-88.2016/50001
EMBARGANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
EMBARGADO:
Nivaldo de Souza Meira
COMARCA:
Paulínia 2a Vara Cível
VOTO No 25.249
Acidentária
Embargos de declaração
V.
acórdão embargado que expõe, claramente, os
fundamentos que conduziram à manutenção da
procedência do pedido - Embargos rejeitados.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do INSS contra o v.
acórdão de fls. 178/180 que, em ação acidentária visando
restabelecimento de auxílio acidente, negou, por maioria de votos,
provimento ao recurso oficial e ao apelo autárquico, para manter a r.
sentença de procedência do pedido.
O
embargante
alega
omissão
e/ou
obscuridade no v. julgado, insistindo na tese de que o artigo 129, do
Decreto Lei no 3.048/99, prevê a cessação do auxílio acidente na
hipótese da emissão da certidão de contagem de tempo para
aposentação por outro regime. Pede o acolhimento dos embargos
(fls. 01/02).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos não merecem ser acolhidos.
De fato, o v. aresto embargado lançou clara
e objetiva fundamentação para negar provimento ao apelo do INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002594-88.2016.8.26.0428/50001 -Voto no 25.249
3
Na oportunidade, à exceção do Exmo. Des.
Relator, os demais integrantes da Turma Julgadora repetiram o
posicionamento pela impossibilidade de um decreto estabelecer
hipótese de cessação do auxílio acidente, de maneira a ofender as
disposições de Lei Ordinária (hierarquia das normas).
Houve, ainda, transcrição de jurisprudência
desta Câmara, a corroborar o entendimento lançado (fl. 180).
Dessa forma, não vislumbro omissão ou
obscuridade no v. acórdão atacado.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR